Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-75.2019.8.11.0101
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000928-75.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência dos Juizados Especiais, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DE SOUZA LOURENCO DE LIMA - CPF: 648.460.839-34 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL FAZENDA PÚBLICA. INOMINADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei 9099/95.

A negativa de pagamento ao servidor quanto aos valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, sem qualquer demonstração que tenha lhe trazido efetivo prejuízo, não resulta em dano indenizável ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000928-75.2019.8.11.0101

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Cláudia/MT

Recorrente(s):

Cleide de Souza Lourenço de Lima

Recorrido(s):

Município de União do Sul

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 do primeiro contrato e 2016, 2017, 2018 e 2019 do segundo contrato, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.).”.

O Reclamante, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que o Município seja condenado ao pagamento de indenização material pela contratação de advogado para o recebimento das verbas devidas que foram negadas pelo ente municipal.

Com relação à condenação em horários advocatícios, destaco que, apesar do processo ter tramitado na Justiça Comum, deveria ter seguido o rito do Juizado Especial, vez que na Comarca de Cláudia possui apenas Vara única, assim, como na primeira instância o processo deveria seguir o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau e custas processuais, entendo que a decisão ora objurgada, merece reparos para que sejam afastadas as referidas condenações.

No tocante ao pedido para que seja o Município condenado a indenizar materialmente a Reclamante em razão de não ter pagado as verbas pleiteadas, o que ensejaria em responsabilidade civil, destaco que a ausência de recebimento dos valores pleiteados, ainda que sejam decorrentes de verbas trabalhistas, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo real, não resulta em dano efetivo ao servidor, motivo pelo qual, tal pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e afasto a condenação referente às custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau da recorrente.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023